Tribunal: TJDFT
Processo: 0712362-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712362-55.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SONIA TELES DE BULHÕES RECORRIDOS: MARIO LUCIO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, EDWIRGES ALBINO DA SILVA, ELIZABETH ALBINO DA SILVA, EDILBETE ALBINO DA SILVA, JANAINA ALBINO BATISTA COELHO, EUDES ALBINO DA SILVA, EDILSON ALBINO DA SILVA, EULER ALBINO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE INDEFERE RECONVENÇÃO. ADEQUAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO RECONVENCIONAL DEDUZIDO COM CORRETA DECLINAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO POR INÉPCIA. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O agravo de instrumento é o recurso adequado para a insurgência em face à decisão que indeferiu liminarmente o processamento da reconvenção e por suposta inépcia da petição. Inteligência do art. 354, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. Não é inepta a petição que declina a contento a causa de pedir e o pedido. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. A recorrente aponta violação ao artigo 1.025 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional Em contrarrazões, o recorrido, EULER ALBINO DA SILVA e OUTROS, pedem que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RAFAEL FAQUINELI TIMÓTEO, OAB/DF 38.158 (ID Num. 52877218 - Pág. 1) II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.025 do CPC, ante a ausência de pertinência temática deste dispositivo com a tese recursal, o que atrai, por analogia, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Ainda que superado o aludido óbice, não mereceria ser admitido o apelo especial, pois “não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o órgão judicante aprecia, de maneira adequada e suficiente, todos os temas suscitados pela parte e influentes para o resultado do julgamento” (AgInt no REsp n. 1.758.734/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, ante a ausência de regularização da representação processual, consoante certidão de ID Num. 53142090 - Pág. 1. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017